Tribunal: STF
Processo: Rcl 77903
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 26. Progressão de regime. Exame criminológico. Decisão fundamentada na origem. Ofensa ao paradigma configurado. Reclamação julgada procedente.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ato da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, no HC 939.396/SP, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26. 



    Aduz o reclamante que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça “desproveu agravo regimental interposto contra decisão que, no Habeas Corpus nº 939396/SP, em trâmite naquela Corte, concedeu a ordem para obstar a exigência fundamentada de exame criminológico, esvaziando a eficácia da Súmula Vinculante 26.”. 



    Assenta que, “ao impedir a realização do exame criminológico que havia sido determinado por decisão judicial devidamente fundamentada”, o Superior Tribunal de Justiça descumpriu o enunciado da Súmula Vinculante 26. Inobstante o atestado de bom comportamento carcerário e o preenchimento do requisito objetivo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a realização prévia de exame criminológico.



    Alega que a decisão do Tribunal de origem está em harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26. Isso porque, “foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica e não se baseou, apenas e tão-somente, na gravidade abstrata do crime, mas na necessidade de se saber se tal condenado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social.”. 



    Requer, em medida liminar, a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável para que seja obstada a progressão de regime de cumprimento de pena sem a realização do exame criminológico. No mérito, requer a procedência da reclamação para “cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime semiaberto, enquanto não se conclui a perícia.”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Como se percebe, o paradigma apontado como violado autoriza a imposição de realização de exame criminológico para a progressão de regime, contanto que haja uma fundamentação adequada para tal determinação.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu o agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a decisão que havia promovido o beneficiário ao regime semiaberto, sem a realização de exame criminológico. A Corte determinou que o apenado fosse submetido à realização de tal exame, com os seguintes fundamentos:



    “Infere-se dos autos que o ora sentenciado, desconta pena por crime de roubo qualificado, com término de cumprimento previsto para 09/06/2028.



    É bem verdade, que o agravado cumpriu o requisito temporário para a obtenção do benefício, sendo, ainda, atestado pelo Diretor do presídio onde se encontra custodiado seu bom comportamento carcerário. 



    Assim, não há discussão quanto ao preenchimento do requisito objetivo, restando dúvidas, contudo, acerca da verificação do requisito subjetivo. 



    (...) 



    In casu, a gravidade do crime praticado e o considerável período de pena a cumprir certamente recomendam maior cautela na análise do benefício voltado à retomada gradual de seu convívio em sociedade, respeitada a conclusão externada em primeiro grau. 



    Nestes termos, ainda que tenha cumprido os requisitos temporais necessários à obtenção de progressão de regime, não se mostra suficientemente incontroversa, até aqui, a completa readaptação social do sentenciado. 



    O juiz, na condução do processo e na análise da verificação daquele mérito do preso, pode, e deve, se cercar de todos os elementos necessários à formação de sua convicção, inclusive de exames criminológicos. 



    (...) 



    Na verdade, o exame criminológico, em face das alterações impostas aos artigos 6º e 112 da Lei nº. 7.210/84 (agora alteradas pela Lei nº 14.843/24) deixou de representar requisito obrigatório para obtenção de benefícios, podendo, todavia, ser determinado de maneira fundamentada pelo juízo da execução quando assim o entender necessário para a formação de seu convencimento, ainda mais diante de hipóteses como a dos autos. 



    De sorte que, toda vez que necessária se faça para a completa elucidação do caso a realização daqueles exames, poderá e deverá o magistrado usar-se de elementos obtidos por meio daqueles exames, desde que motivada a decisão. 



    Afinal, trata-se de sentenciado que cumpre longas penas impostas em razão da prática de grave crime de roubo circunstanciado, delito que, indubitavelmente, coloca em desassossego a sociedade e, sendo assim, toda prudência será necessária para colocar-se o cidadão de volta ao convívio social.



    No mais, muito além da gravidade do crime cometido pelo sentenciado, a solução decorre, principalmente, da necessidade concreta e real de se apreciar a periculosidade do agente, sendo prematura concessão da benesse sem prévia e acurada análise do merecimento solução responsável por incutir odioso sentimento de impunidade, com consequente estímulo à prática de delitos de indiscutíveis gravidade e repercussão, vedado se colocar o meio social como "laboratório" destinado a testar a recuperação de delinquente contumaz. 



    (...) 



    Em síntese, não se encontra suficientemente esclarecida nos autos a capacitação, em si, do sentenciado, ou seu merecimento, para obtenção do benefício. 



    Por tudo isto, a realização do exame criminológico é recomendável antes da concessão da progressão ao regime semiaberto, regime de considerável amplitude, devendo o sentenciado retornar, pois, ao regime no qual se encontrava, onde deverá aguardar a realização do laudo pericial, uma vez que a progressão se deu sem a verificação do requisito subjetivo, o que não poderia ocorrer.”



    Consoante emerge dos autos, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem em habeas corpus para cassar o acórdão do TJSP e restabelecer a decisão do Juízo da execução que deferiu ao paciente a progressão de regime independentemente de realização de exame criminológico. 



    A Quinta Turma daquela Corte manteve a decisão em acórdão assim ementado:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO IMPROVIDO. 



I. Caso em exame 



1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que concedeu habeas corpus de ofício, cassando acórdão que determinava a realização de exame criminológico e restabelecendo decisão de 1º grau que concedeu a progressão ao regime semiaberto. 



2. A parte recorrente sustenta que a Lei nº 14.843/2024 tornou obrigatório o exame criminológico, superando a Súmula nº 439 do STJ, e que a dispensa do exame deve ser motivada. 



II. Questão em discussão 



3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme a Lei nº 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente e se a decisão de primeiro grau que dispensou o exame foi devidamente fundamentada. 



III. Razões de decidir 



4. A Lei nº 14.843/2024 não retroage, pois constitui novatio legis in pejus, violando o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. 



5. A decisão de primeiro grau foi restabelecida, pois a gravidade abstrata do delito, a longa pena a cumprir e a reincidência não constituem fundamentos idôneos para justificar a necessidade de exame criminológico. 



6. A decisão agravada foi mantida, pois não foram apresentados argumentos novos que justificassem a alteração do entendimento firmado. 



IV. Dispositivo e tese 



7. Agravo regimental não provido. 



Tese de julgamento: "1. A Lei nº 14.843/2024, que torna obrigatório o exame criminológico, não retroage. 2. A gravidade abstrata do delito, a longa pena a cumprir e a reincidência não justificam a necessidade de exame criminológico. 3. A decisão de progressão de regime pode ser mantida sem exame criminológico, desde que devidamente fundamentada." 



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; Código Penal, art. 2º; Lei de Execução Penal, art. 112, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 696.604/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021; STJ, AgRg no HC 943.774/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024; STJ, AgRg no HC 944.943/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024.”



    Verifico que o acórdão reclamado, considerou que “os fundamentos utilizados pela instância ordinária não se mostram idôneos para afastar a presença do requisito subjetivo, nem para determinar a realização de exame criminológico. Para tanto, o julgador deve indicar elementos concretos extraídos da execução da pena, não servindo como embasamento à determinação do exame a menção à gravidade abstrata do delito, a longa pena em cumprimento ou a reincidência, consoante entendimento firmado por esta Corte Superior de Justiça.”. 



    Ocorre que, na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao determinar a realização do exame criminológico, destacou que “a gravidade do crime praticado e o considerável período de pena a cumprir certamente recomendam maior cautela na análise do benefício voltado à retomada gradual de seu convívio em sociedade, respeitada a conclusão externada em primeiro grau”. Afirma que “trata-se de sentenciado que cumpre longas penas impostas em razão da prática de grave crime de roubo circunstanciado, delito que, indubitavelmente, coloca em desassossego a sociedade e, sendo assim, toda prudência será necessária para colocar-se o cidadão de volta ao convívio social.”. 



    Desse modo, a Corte estadual, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, com fulcro na Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que a autoridade judiciária competente, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie. 



    Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso à Súmula vinculante desta Casa e ao art. 93, IX, da CF. 



    O ato reclamado, portanto, violou a Súmula Vinculante 26, pois a Corte estadual apresentou fundamentação adequada e concreta para exigir o exame criminológico.



    No mesmo sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. 



    II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. 



    III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. 



    IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl 71327 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 13-12-2024) 



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (Rcl 49059 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11-10-2021) 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.” 



    (Rcl 76523 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 17-03-2025, DJe 21-03-2025)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado (HC 939.396/SP) e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Execução Penal nº 0005402-17.2024.8.26.0521. 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 939.396/SP), ao Tribunal de Justiça de São Paulo (Agravo de Execução Penal nº 0005402-17.2024.8.26.0521) e ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10ª RAJ (Processo nº 0004241-06.2023.8.26.0521).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente